Tribunal: STF
Processo: HC 183140
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A existência de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida. 



    DOMICÍLIO – RECOLHIMENTO – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio.